Tribunal: TJDFT
Processo: 0713891-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713891-21.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILIA BATISTA DO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (MARILIA BATISTA DO NASCIMENTO) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária. Após as providências de estilo cabíveis, retornem conclusos os autos. Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator